Tribunal: TJDFT
Processo: 0701512-34.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701512-34.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAULINA ARAUJO NASCIMENTO, IZA CRISTH NASCIMENTO HONORATO AGRAVADO: JOAO MACIEL PIRES DOS SANTOS, CENTRO DE ENSINO DRUMMOND LTDA, ADIEL DA COSTA HONORATO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RAULINA ARAÚJO NASCIMENTO e IZA NASCIMENTO HONORATO, em face de decisão proferida noprocesso de cumprimento de sentença no 0704485-12.2023.8.07.0006, em trâmite no 1o Juizado Especial Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho - DF, que, segundo alegado pela parte agravante, manteve o bloqueio de valores em sua conta corrente e afastou a alegação de impenhorabilidade. Defende que foram realizados bloqueios sucessivos em sua conta corrente e que foram apreciados por decisões distintas, mas que afastaram a impenhorabilidade alegada. Requer, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo e em sede de tutela recursal, dar provimento ao recurso para determinar a liberação dos valores bloqueados e impedir a realização de novas tentativas de bloqueio via sistema. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. O que não ocorreu na espécie. Compulsando detidamente os autos de origem, verifica-se que os bloqueios ocorreram na conta corrente da parte agravante onde foram penhorados valores que se encontravam em aplicações financeiras com resgate automático para conta corrente. O simples fato de que a conta corrente é utilizada também para recebimento de benefício previdenciário não impede a penhora de valores. Bem como pelo extrato apresentado desacompanhado de outros elementos de prova não comprova a impenhorabilidade alegada, nos termos do art. 833, IV do CPC. Ante o exposto, indefiro a tutela provisória recursal. Dispensadas as informações. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Brasília/DF, 1 de julho de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator